Tribunal: CARF
Processo: 10540.721547/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721547/2011-50
ACÓRDÃO
1301-008.001 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROCHA & LEITE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, é cabível a exigência de
multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.001 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721547/2011-50
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROCHA E LEITE LTDA. (fls. 235/247) em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/11) lavrado para
exigir multa isolada, em função de suposta infração de compensação indevida considerada não
declarada. A situação de fato que deu origem à exigência foi descrita na referida autuação da
seguinte forma:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.001 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721547/2011-50
3
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 184/196), que foi
rejeitada pela DRJ, a qual considerou correta a multa isolada aplicada em função de a declaração
de compensação efetuada ter sido considerada não declarada.
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 235/247) sustentando em síntese
que houve a lavratura do Auto de Infração baseado em “suposta falsidade nas informações
fornecidas”; porém, não houve qualquer comprovação da falsidade e nem mesmo houve falta de
pagamento, de declaração ou declaração inexata, conforme estabelece o art. 44, I, da Lei no
9.430/96; afirma que um simples requerimento de crédito não poderia ensejar tal penalidade,
sustentando não haver razoabilidade ou proporcionalidade.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/07/2019 (fls. 235), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 231), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, trata-se de multa isolada aplicada em função de compensação
considerada não declarada, com fundamento no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, que prescreve o
seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
8.
A Recorrente questiona a multa aplicada. Após expor as normas que tratam da
compensação, defende que a multa seria ilegítima, tendo em vista que não estaria comprovada a
falsidade mencionada no caput do art. 18 da Lei no 10.833/03. Também aduz que não estaria
presente a hipótese prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, porque não se trata de “[...] falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e [...] declaração inexata”.
9.
Veja-se que a Recorrente não questiona a premissa de fato da autuação: a
qualificação da compensação realizada como não declarada. A impugnação diz respeito apenas ao
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.001 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721547/2011-50
4
enquadramento jurídico desse fato, pois a Recorrente sustenta que não estariam presentes os
pressupostos necessários à aplicação da penalidade, vez que não houve falsidade.
10.
Ocorre que, diversamente da interpretação feita pela Recorrente, o § 4o do art. 18
da Lei no 10.833/03 estabelece hipótese autônoma de penalidade, a qual não tem como premissa
a comprovação de falsidade prevista no caput do dispositivo legal. Tanto é assim que as
consequências das multas são diversas: no caso do caput, aplica-se a multa de 150%, pois é
considerado o percentual da multa de ofício (art. 44, I, da Lei no 9.430/96) duplicado, enquanto no
caso do § 4o aplica-se o mesmo percentual, mas sem o agravamento citado. Tal diferença está de
acordo com a gravidade das condutas praticadas, pois transmitir declaração falsa é mais
reprovável do que ter a sua compensação considerada não declarada.
11.
Além disso, o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 faz referência ao percentual do
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas a sua hipótese de aplicação é distinta. Daí não
ser possível falar na necessidade de se verificar “falta de pagamento ou recolhimento, [...] falta de
declaração e [...] declaração inexata”.
12.
Nesse sentido, qualificada a compensação pretendida pela Recorrente como não
declarada, está correta a aplicação da penalidade do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03. Nesse
sentido:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO. Será exigida multa
isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada, pois
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado (Lei 10.833/2003, art.
18, § 4o, e IN/RFB no 1.717/2017, art. 75, inciso IV, e § 1o, inciso I). Antes da
vigência da Lei no 11.051/2004 (30/12/2004), seriam não homologadas as
compensações objeto de DCOMP com créditos lastreados em decisão judicial não
transitada em julgado até a sua apresentação. A partir daquela data, elas, nestas
condições, passaram a ser consideradas não declaradas (alínea “d” do inciso II do
§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96). (Acórdão no 9303-009.832, Rel. Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 10/12/2019)
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO. Com
fundamento no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, é devida a multa
isolada incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada em razão da tentativa de
utilização de crédito de reclamação trabalhista (precatório) cedido por terceiro.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIREITO DE
PETIÇÃO. A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam
afastar a incidência de multa isolada em face de compensação de créditos de
terceiros, tais como o de violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e direito de petição, resta prejudicada na esfera administrativa,
conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.001 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721547/2011-50
5
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Acórdão no 1004-
000.219, Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 14/05/2025)
13.
Por fim, destaque-se que, uma vez definido expressamente na legislação o
percentual da penalidade imposta (art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03 e art. 44, I, da Lei no
9.430/96), a sua redução com base em princípios como a razoabilidade e a proporcionalidade
demandaria juízo de constitucionalidade da disciplina legal, o que é vedado a este Carf por força
da sua Súmula no 2.
14.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 262
DF CARF MF
Original